Tribunal: TJPA
Processo: 0810497-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810497-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLENE DE SOUZA GIOIA, LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA, CARLOS ALBERTO GIOIA JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE SOUZA GIOIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE BELÉM/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
.
trancamento da ação penal.

crimes dos artigos
art. 1°, incisos I e II, c/c arts. 11,
caput
, da Lei n.° 8.137/1990, e c/c art. 69,
caput
; art. 71,
caput
, e art. 91, I, do Código Penal.
inépcia da denúncia e violação ao princípio da ampla defesa. inocorrência. alegação de ausência de individualização das condutas dos pacientes. desnecessidade. delitos de natureza societária. atipicidade da conduta. improcedência. fatos narrados na inicial apontam a ocorrência de crimes, em tese. alegação de falta de justa causa. improcedência. indícios de autoria e prova da materialidade do crime. inocorrência de causa extintiva da punibilidade. alegações de excesso de fiscalização e abuso de poder dos agentes do Fisco, cujo procedimento fiscalizatório se estendeu após o prazo previsto em lei, bem como da inexistência no auto de infração de qualquer irregularidade praticada pelos coactos. matérias que se confundem com o próprio mérito da ação penal e demandam incursões no material fático probatório inviável em sede de
habeas corpus
. alegação de decadência e prescrição do crédito tributário. inocorrência. prazo quinquenal não verificado entre o auto de infração, que devolveu à fazenda pública o lapso temporal na sua integralidade, e a inscrição do débito na dívida ativa tributária. configuração da justa causa para a propositura da ação penal. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

I. O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional, e somente deve ser acolhido se restar demonstrada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório: 1) a atipicidade da conduta; 2) a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade; 3) a ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade do delito. A

alegação de inépcia da inicial não merece prosperar, pois verifico que a denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes. Sabe-se que a alegação de inépcia da inicial acusatória só pode ser acolhida quando houver falhas que impeçam a compreensão da acusação, prejudicando a defesa dos pacientes, fato não vislumbrado no caso em tela, em que a peça acusatória claramente preenche os requisitos do
art. 41 da legislação

processual penal pátria. Não há, assim, razão para se reputar como inepta a inicial, caso contrário, estar-se-ia inviabilizando a acusação e,
por conseguinte, a própria persecução penal.

Precedentes;

II. É cediço que nos delitos societários a denúncia não necessita cumprir todos os rigores do
art. 41 do CPPB
, devendo observar as particularidades da atividade coletiva do grupo na empreitada criminosa. Ela é considerada válida, portanto, ainda que não detalhe minuciosamente a conduta individual dos agentes, bastando que demonstre a relação entre a conduta do réu e a prática delituosa, de
modo a conferir

plausibilidade a imputação do

parquet
. Assim, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, que a denúncia veio acompanhada de prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal, que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada. Havendo justa causa para a ação penal, com indícios de autoria e prova da materialidade do crime, não há como se trancá-la. Precedentes;

III. As alegações de
excesso de fiscalização e abuso de poder dos agentes do Fisco, cujo procedimento fiscalizatório se estendeu após o prazo previsto em lei, bem como da inexistência no auto de infração de qualquer irregularidade praticada pelos coactos, confundem-se com o próprio mérito da ação penal e demandariam, portanto, incursões no material fático probatório, o que é vedado na via estreita do
writ
.

IV. Questão relevante diz respeito à alegação de prescrição e decadência suscitada pelo impetrante. Neste passo, cumpre primeiramente diferenciar o prazo prescricional dos crimes pelos quais os pacientes se encontram denunciados, o qual tem natureza penal e está previsto no art.109 do CP, dos prazos decadenciais e prescricionais previstos na legislação tributária, os quais dizem respeito respectivamente a perda do direito da Fazenda Pública de constituir e cobrar o crédito tributário.

V. Examinando os delitos, em tese, cometidos pelos pacientes, tipificados no
art. 1°, incisos I e II da Lei n.° 8.137/1990, verifica-se que a pena cominada é de 2 a 5 anos. Logo, seu prazo prescricional é de 12 anos. Tendo o crime se consumado, em 28/10/2015, quando operou-se o lançamento definitivo do tributo, válido é o oferecimento da denúncia, em 15/02/2016.

VI. O inciso I do artigo 173 do CTN, disciplina que o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Outrossim, o parágrafo único do mesmo dispositivo impõe que o prazo deve ser contado a partir da prática de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, ou seja, ainda que se tratando de decadência, o seu prazo pode ser interrompido.

VII. No caso dos autos, verifica-se que a infração ocorreu no ano de 2008. Desse modo, o prazo decadencial correria a partir de 1º de janeiro de 2009. Porém, conforme o DOC ID nº 3834026 – Pág. 19, foi lavrado em 07/12/2012, auto de infração e notificação fiscal, procedimento indispensável para a constituição do crédito tributário, circunstância que devolve integralmente o prazo à Fazenda Pública Estadual para constituir o tributo,
ex vi
do § único do art.173 do CTN. Ademais, o débito foi inscrito na dívida ativa tributária, em 28/10/2015 (DOC ID nº

3864679 – Pág. 7), o que comprova a constituição definitiva do crédito tributário dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos. Portanto, não há que se falar em decadência, existindo justa causa para a propositura da ação penal.

VIII. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do
writ
e denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLENE DE SOUZA GIOIA, LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA, CARLOS ALBERTO GIOIA JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
, acusados da suposta prática dos crimes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em sua inicial, o impetrante requereu, em sede de liminar, a suspensão da audiência agendada para o dia 27/10/2020, pois a realização do ato processual poderia acarretar constrangimento ilegal à liberdade individual dos pacientes, tendo em vista as hipóteses de trancamento da ação penal suscitadas no mérito da presente impetração.

No mérito, aduz inépcia da denúncia, uma vez que o órgão ministerial não teria individualizado a conduta dos pacientes e nem especificado os supostos crimes por eles cometidos. Sustenta, ainda, excesso de fiscalização e abuso de poder dos agentes do Fisco, cujo procedimento fiscalizatório se estendeu após o prazo previsto em lei. Alega que inexiste no auto de infração qualquer irregularidade praticada pelos coactos. Assevera, ainda, a ocorrência de causas extintivas da punibilidade, quais sejam, prescrição e decadência. Ao final, requer o trancamento da ação penal instaurada contra os pacientes.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parta, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

A denúncia veio assim transcrita:

“Os acusados, na condição de representantes, cogerentes, coadministradores e responsáveis tributários do estabelecimento infrator MARGI LTDA perpetraram, as seguintes infrações fiscais, que também configuram a conduta criminosa materializada no Ainf n.° 012012510015927-8 (prova da materialidade delitiva): "O contribuinte deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais. Ref. Notas fiscais de saída, conforme relação anexo, período de janeiro, março, agosto, setembro, novembro e dezembro/2008." O estabelecimento infrator em testilha foi constituído em 3/7/1995, por Carmem Célia Cerbino da Cunha e Luiz Carlos de Souza Gioia. Ambos figuravam, à época, na condição de sócios paritários e coadministradores da sociedade empresária (5.a cláusula do contrato de constituição de sociedade por 010 cotas de responsabilidade limitada). Em 30/8/2000, após a egressão societária de Carmem Célia Cerbino da Cunha, ingressaram Carlos Alberto Gioia Júnior, Antonio Carlos de Souza Gioia, Marlene de Souza Gioia, todos na condição de sócios paritários. Foi o increpado Carlos Alberto Gioia, quem representou o estabelecimento infrator, na apresentação da impugnação do Auto de Infração e Notificação Fiscal, tendo sido, o Ainf, julgado procedente pela Primeira Instância do contencioso administrativo da Sefa, que proferiu a seguinte decisão: "[...] deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais. Em nenhum momento, o Impugnante nega a acusação, tampouco junta aos autos prova da escrituração dos documentos fiscais supostamente não escriturados. E, em relação à acusação em tela, bastava a juntada dos documentos fiscais envolvidos na autuação para refutar o AINF, o que não foi feito pelo impugnante. Portanto, com fulcro no art. 21, §4°, da Lei 6.182/1998 c/c art. 302 do CPC, considero subsistente o crédito tributário constante no Auto de Infração em discussão. Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o AINF. O processo teve seu trâmite normal, assegurando-se ao sujeito passivo o direito de defesa ampla defesa e contraditório. 3. CONCLUSÃO/JULGAMENTO: Observadas as prescrições legais e tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE no AINF [...].".”

Ao final da peça acusatória, os pacientes foram denunciados como incursos no art. 1°, incisos I (omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias) e II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, e omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), c/c arts. 11,
caput
, da Lei n.° 8.137/1990, e c/c art. 69,
caput;
art. 71,
caput
, e art. 91, I, do Código Penal.

Eis a suma dos fatos
.

O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional, e somente deve ser acolhido se restar demonstrada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório: 1) a atipicidade da conduta; 2) a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade; 3) a ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade do delito.

Analisando os autos, constato que a alegação de inépcia da inicial não merece prosperar, pois verifico que a denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes. Sabe-se que a alegação de inépcia da inicial acusatória só pode ser acolhida quando houver falhas que impeçam a compreensão da acusação, prejudicando a defesa dos pacientes, fato não vislumbrado no caso em tela, em que a peça acusatória claramente preenche os requisitos do
art. 41 da legislação
processual penal pátria. Não há, assim, razão para se reputar como inepta a inicial, caso contrário, estar-se-ia inviabilizando a acusação e,
por conseguinte, a própria persecução penal. Esse é o entendimento do Colendo STJ:

“HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CO-AUTORIA. DENÚNCIA. ALEGADA INÉPCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE

E ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. [...].
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO.ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
.1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.2. In casu, existem elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal.3. Para se negar a existência dos elementos essenciais do tipo penal imputado seria necessária análise aprofundada de matéria fático-probatória - sequer ainda produzida -, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. ARTS. 109, IV, E 110, § 2º (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.234/10) DO CP. EIVA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.1. Não há falar em implemento da prescrição da pretensão punitiva, porquanto não transcorrido o prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos, a considerar o último fato típico praticado pelo paciente, em 7/10/04, e o recebimento da denúncia, em 9/3/11, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 2º (redação anterior à Lei 12.234/10) do CP.2. Ordem denegada.(HC 211.586/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 13/10/2011)”

Todavia, mesmo que assim não fosse, é cediço que nos delitos societários a denúncia não necessita cumprir todos os rigores do
art. 41 do CPPB
, devendo observar as particularidades da atividade coletiva do grupo na empreitada criminosa. Ela é considerada válida, portanto, ainda que não detalhe minuciosamente a conduta individual dos agentes, bastando que demonstre a relação entre a conduta do réu e a prática delituosa, de
modo a conferir

plausibilidade a imputação do

parquet
.

Aliás, ainda que haja precedentes isolados
[1]
, essa ainda é a
posição majoritária do

STJ e STF
, conforme arestos abaixo:

“
[...] DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DO ACUSADO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. ESTABELECIMENTO DE LIAME ENTRE A ATUAÇÃO DO PACIENTE E OS CRIMES EM TESE COMETIDOS. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-los, ao indicar os ilícitos supostamente infringidos. 2. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do réu nos delitos em que lhe incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular. 3. A denúncia, nos crimes de autoria coletiva, embora não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever, minuciosamente, as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se entende preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (Precedentes).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÍNIMO RESPALDO INDICIÁRIO E PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL A SER SANADA NA OPORTUNIDADE. 1. O exame da alegada ausência de fundamentos mínimos para a deflagração da ação penal demanda aprofundada discussão probatória, enquanto que para o trancamento da ação penal é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do contexto de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade. 2. Em sede de habeas corpus, somente deve ser obstado o feito se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta, o que não se configura na hipótese. 3. Ordem denegada. (HC 199.190/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 16/06/2011
, DJe 29/06/2011) [...]
“

“[...] HABEAS CORPUS PREVENTIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ART. 168-A DO CPB). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PACIENTE QUE, JUNTAMENTE COM O SEU IRMÃO, EXERCIA COM EXCLUSIVIDADE A ADMINISTRAÇÃO E A GERÊNCIA DA EMPRESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORMA A VIABILIZAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA. TESE NÃO COMPROVADA, DE PLANO. QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE PROBATÓRIA A SEREM APRECIADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. É certo que a peça denunciatória tem de trazer no seu próprio contexto os elementos que demonstram a certeza da acusação e a seriedade da imputação, não se admitindo expressões genéricas, abstratas ou meramente opinativas, o que induz a sua peremptória inaceitabilidade; porém, neste caso, ao contrário do que afirma a impetração, a denúncia atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP, pois contém a exposição clara dos fatos tidos como delituosos, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, de maneira a permitir a articulação defensiva, satisfazendo a exigência da imputação objetiva. 41 CPP 2. Na hipótese, a inicial baseia-se em procedimento anterior do Órgão Fiscalizador, que constatou o não repasse aos cofres previdenciários da contribuição descontada dos pagamentos efetuados aos empregados da empresa referentes aos meses de junho/03, agosto a outubro/03, dezembro/03, janeiro a dezembro/04 e fevereiro a julho/05, sendo certo que inexistem pormenores a serem mencionados, uma vez que a conduta consiste, basicamente, em apenas dois atos: descontar e não repassar as contribuições previdenciárias.
3. Admite-se a denúncia genérica, em casos de crimes com vários agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, devem ser praticados em concurso, quando não se puder, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos, sob pena de inviabilizar a acusação, desde que os fatos sejam delineados de forma clara, para permitir o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes do STJ
. 4. Nada obstante esse entendimento, eventual generalidade da acusação terá de ser superada durante a instrução processual, com a imputação e comprovação objetiva das condutas pessoais (individualizadas), sem o que não se legitima a aplicação de qualquer sanção. 5. No crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CPB) praticado por agente do empregador, se exige que (a) deixe de repassar ao INSS, na data e na forma aprazadas, os valores descontados dos salários dos empregados e (b) que a sua conduta revele a intenção (animus) de apropriar-se (sibi habendi) desses mesmos valores (rem); a exclusão do dolo específico do crime de apropriação indébita previdenciária veicularia a inaceitável responsabilidade penal objetiva nesse ilícito penal ou impactaria a norma magna que proíbe a prisão por dívida.6. Todavia, o trancamento da Ação Penal, em casos como o dos autos, exige que haja prova inconteste do pagamento da dívida, da prescrição dos créditos tributários, da concessão de anistia, da penhora válida e eficaz, da decretação da falência da empresa, o que não logrou fazer a impetração.7. Não estando evidente, como alega a impetração, a ausência de participação ou o desconhecimento da atividade delituosa, em razão de suposto afastamento da condução da empresa para tratamento de saúde, tratamento que, aliás, não abarcou todo o período da prática delituosa, a competência para definir a inocência ou não do acusado, a existência do dolo específico na conduta ou a suficiência da prova produzida pela acusação para a condenação do réu é do Juízo processante.8. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (118462 SP 2008/0226781-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2009) [...]”

“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
I. - Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). Precedentes. II. - Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado. III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime.
IV. - H.C. indeferido. (HC 85726, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00050 EMENT VOL-02206-2 PP-00374 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 444-466 RMP n. 29, 2008, p. 151-167)”

Assim, verifico de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, que a denúncia veio acompanhada de prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal, que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada.
Assim vem

decidindo o STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ADVENTO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. [...]
3. Incabível o trancamento de ação penal, na via estreita do habeas corpus, quando os fatos a serem apurados se revestem de tipicidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, não existindo causa de extinção da punibilidade. 4. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado ao paciente constitui crime, tendo em vista que a estreita via eleita não se presta como instrumento processual para exame da procedência ou improcedência da acusação, com incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, o que só poderá ser feito após o encerramento da instrução criminal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 5. Ordem denegada.
(HC 39.070/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17.05.2005, DJ 01.08.2005 p. 486).”

Ora, havendo justa causa para a ação penal, com indícios de autoria e prova da materialidade do crime, não há como se trancá-la.

As alegações de
excesso de fiscalização e abuso de poder dos agentes do Fisco, cujo procedimento fiscalizatório se estendeu após o prazo previsto em lei, bem como da inexistência no auto de infração de qualquer irregularidade praticada pelos coactos, confundem-se com o próprio mérito da ação penal e demandariam, portanto, incursões no material fático probatório, o que é vedado na via estreita do
writ
.

Questão relevante diz respeito à alegação de prescrição e decadência suscitada pelo impetrante. Neste passo, cumpre primeiramente diferenciar o prazo prescricional dos crimes pelos quais os pacientes se encontram denunciados, o qual tem natureza penal e está previsto no art.109 do CP, dos prazos decadenciais e prescricionais previstos na legislação tributária, os quais dizem respeito respectivamente a perda do direito da Fazenda Pública de constituir e cobrar o crédito tributário.

Examinando os delitos, em tese, cometidos pelos pacientes, tipificados no
art. 1°, incisos I e II da Lei n.° 8.137/1990, observo que a pena cominada é de 2 a 5 anos. Logo, seu prazo prescricional é de 12 anos. Tendo o crime se consumado, em 28/10/2015, quando operou-se o lançamento definitivo do tributo, válido é o oferecimento da denúncia, em 15/02/2016.

Quanto à alegação de decadência do crédito tributário, há que se fazer algumas considerações. Com efeito, os pacientes são sócio-proprietários da empresa Margi Ltda, a qual nos meses de janeiro, março, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2008, deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais, perfazendo a dívida no valor de R$ 77.503,92 (setenta e sete mil, quinhentos e três reais e noventa e dois centavos), conforme
auto de infração emitido em 07/12/2012
(DOC ID 3834026 – Pág. 19).

Pois bem, o inciso I do artigo 173 do CTN, disciplina que o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Outrossim, o parágrafo único do mesmo dispositivo impõe que o prazo deve ser contado a partir da prática de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, ou seja, ainda que se tratando de decadência, o seu prazo pode ser interrompido.

No caso dos autos, verifica-se que a infração ocorreu no ano de 2008. Desse modo, o prazo decadencial correria a partir de 1º de janeiro de 2009. Porém, conforme o DOC ID nº 3834026 – Pág. 19, foi lavrado em 07/12/2012, auto de infração e notificação fiscal, procedimento indispensável para a constituição do crédito tributário, circunstância que devolve integralmente o prazo à Fazenda Pública Estadual para constituir o tributo,
ex vi
do § único do art.173 do CTN. Ademais, o débito foi inscrito na dívida ativa tributária, em 28/10/2015 (DOC ID nº
3864679 – Pág. 7), o que comprova a constituição definitiva do crédito tributário dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos. Portanto, não há que se falar em decadência, existindo justa causa para a propositura da ação penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
denego a Ordem
, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DA DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS. ATRIBUÍDAS AO PACIENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - ORDEM CONCEDIDA DECISÃO. UNÂNIME. I- É inepta a denúncia que não descreve as circunstâncias do fato supostamente delituoso, ex vi do art. 41, da Lei Adjetiva Penal; II- A não exigência de descrição pormenorizada da conduta do agente no crime ocorrido, não implica em dizer que o órgão acusatório possa oferecer a denúncia sem a devida descrição dos fatos; III- Na hipótese, a peça preambular não especificou em que conduta incorreu o paciente para ser enquadrado nos crimes que lhes foram imputados, ofendendo o princípio constitucional da ampla defesa, tornado inepta a denúncia;

IV - Ordem concedida, para excluir o paciente da lide. Decisão unânime. PUBLICAÇÃO: Data:03/09/2008 Cad.1 Pág.8. RELATOR: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA. Nº DO ACORDÃO: 73268. Nº DO PROCESSO: 200830051344. ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. COMARCA: BELÉM.

Belém, 16/11/2020